Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-87.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703136-87.2017.8.07.0004 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE CONSUMIDOR E EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE GASTOS NÃO COBERTOS PELA OPERADORA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consta dos autos proposta de adesão, na qual o consumidor apenas inseriu seus dados sem informar vínculo com qualquer empresa, bem como declaração segundo a qual a operadora deveria aprovar a proposta de adesão firmada pelo consumidor por meio do corretor. 1.1. A operadora, antes de aprovar a inclusão do consumidor como segurado, deveria aferir se ele preenchia os requisitos de um plano coletivo empresarial, analisando, por exemplo, a efetiva existência de vínculo com a empresa estipulante citada pela corretora. 1.2. Não havendo culpa do consumidor na fraude perpetrada pela corretora, que deveria ser aferida pela operadora, não cabe o cancelamento unilateral do contrato com esteio no art. 13, II, da Lei 9.656/98, e art. 18, I, da RN 195/09, notadamente quando não há comprovação de que o segurado foi notificado para se manifestar sobre a fraude. 2. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, se prestar informações insuficientes e inadequadas. 2.1. O §1o da citada norma prescreve que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. 2.2. No presente caso, o serviço da seguradora foi defeituoso, uma vez que aceitou o cadastro de um beneficiário sem verificar se realmente possuía vínculo com uma empresa supostamente estipulante informada pela corretora. 3. O fato de a operadora de plano de saúde não comercializar planos na modalidade individual não a exime de responsabilizar-se perante o consumidor, o qual não pode ficar sem o serviço contratado. 3.1. Ainda que o contrato de plano coletivo empresarial tenha se dado sem observância dos requisitos que lhe são inerentes, não houve culpa do consumidor, tampouco as demais hipóteses legais (art. 14, §3o, do CDC) que eximem o fornecedor de responsabilidade. 4.Quanto à alegação de que o consumidor não realiza o pagamento das prestações mensais desde novembro de 2017 apesar de estar utilizando o plano, tal questão, ainda que verídica, não afasta o fato de que o cancelamento do plano por fraude se deu de modo irregular, sendo este o objeto destes autos. 5.A irregularidade na conduta da seguradora impõe-lhe a responsabilização pelos gastos efetuados por parte do consumidor com procedimentos cuja cobertura foi negada. 6.São incompatíveis, com base no art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, os pedidos de ressarcimento das mensalidades com o pedido de manutenção no plano e indenização pelas despesas não cobertas. 6.1. Isso porque ou o consumidor opta por cancelar o contrato pleiteando o ressarcimento das mensalidades pagas sem que obtivesse a contrapartida, ou o consumidor pede para ser mantido no plano de saúde com indenização apenas dos procedimentos que não foram autorizados enquanto vigente o contrato. 7. Quanto aos danos extrapatrimoniais, estes encontram-se configurados, notadamente porque o consumidor estava em tratamento de saúde – cirurgia de catarata - quando teve a cobertura recusada, o que é capaz de causar angústia e sofrimento. 7.1. O valor fixado na sentença (R$ 6.000,00) é adequado para cumprir as finalidades do instituto do dano extrapatrimonial, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 8. Apelações conhecidas e não providas. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sob o argumento de que a manutenção do beneficiário no plano de saúde em questão é absolutamente indevida, na medida em que o recorrido teve seu plano rescindido devido a uma inadimplência contratual (fraude); c) artigo 196 do Código Civil, alegando ser incabível a indenização a título de danos morais, uma vez que os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação à honra ou à dignidade do recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, e 196 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003